Tribunal: TJSP
Processo: 2243072-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de imóvel residencial – Ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança – Decisão que indeferiu o despejo liminar – Manutenção – Cabimento – Existência de centenas de ações em andamento, onde discutida a validade dos contratos de locação firmados pela agravante – Necessidade de formação do contraditório.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2243072-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA, são
agravados MARCELO PINHEIRO EÇA, MAGNORIA DE JESUS
NOVAIS EÇA e CLEUBER FRANCISCO NOVAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.832
Agravo de Instrumento no 2243072-58.2019.8.26.0000
Comarca: Arujá
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Ação Cível no 1002593-83.2019.8.26.0045
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravados: Cleuber Francisco Novaes e outros
l
EMENTA: Locação de imóvel residencial Ação de
despejo por falta de pagamento com pleito cumulado
de cobrança Decisão que indeferiu o despejo liminar
Manutenção Cabimento Existência de centenas de
ações em andamento, onde discutida a validade dos
contratos de locação firmados pela agravante

Necessidade de formação do contraditório.
Recurso da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 32/33, proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de
cobrança ajuizada por “Imobiliária e Construtora Continental
Ltda.” em face de Cleuber Francisco Novaes e outros, que
rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que
indeferiu o despejo liminar.
Aduz a autora, em síntese, que está sendo privada
de usar, dispor e gozar do terreno urbano do qual é proprietária
em virtude de posse injusta dos agravados, caracterizada pelo
inadimplemento, ao que de rigor a antecipação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de
origem, bem como a intimação dos agravados para apresentarem
contraminuta, eis que ainda não citados.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que as partes
celebraram contrato de locação de imóvel para fins residenciais,
mas que os requeridos deixaram de arcar com o pagamento dos
alugueres e imposto predial a partir de abril de 2019.
A liminar restou indeferida, nos seguintes termos:
“... No caso dos autos a medida requer cautela, devendo a
questão da locação ser analisada com mais profundidade. Em
que pesem os documentos juntados aos autos e a via eleita pela
parte autora, em razão das centenas de feitos que tramitam
nesta Comarca em que a autora figura como parte, este Juízo
não está convencido das alegações iniciais nesta análise
sumária, de modo que a liminar não pode ser deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Inúmeras são as ações em que se alega pela simulação de
compra e venda de imóveis, pleiteando-se pela declaração de
nulidade de contratos de locação entabulados pela autora,
principalmente em razão da comercialização de lotes estar
proibida por decisão proferida em ação civil pública, que
decretou a indisponibilidade dos bens da parte autora. E não é
só. Referida declaração de indisponibilidade dos bens da
autora persiste, como narrado por ela própria na inicial,
permanecendo, portanto, o impedimento para comercialização
dos seus bens, o que recomenda esta análise mais profunda das
alegações iniciais. Desta forma, entendo ser o caso de
instalação do contraditório, para que se possa aquilatar de
forma firme e segura o direito envolvendo as partes em
questão, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de
urgência. O pedido poderá ser reapreciado após a estabilização
da lide.”
Dessarte, nada obstante a alegação de que o
contrato se encontra desprovido de garantia, o que autorizaria a
concessão da ordem de desocupação nos termos do art. 59, §1o,
inciso IX, da Lei no 8.245/91, fato é que neste momento
processual, ante a falta de citação da parte contrária, é prematuro
o despejo liminar, certo que a matéria contém questões de alta
indagação, que merece acurada análise e produção de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
recente deste E. Tribunal, relativamente às lides que envolvem a
imobiliária agravante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
de despejo. Liminar. Suspensão do cumprimento. Controvérsia
acerca da verdadeira natureza do negócio existente entre as
partes. Alegação de que o contrato de locação acobertaria
verdadeiro negócio de compra e venda, cuja contratação era
vedada pela indisponibilidade dos bens da imobiliária em ação
civil pública. Desocupação imediata que não se mostra
prudente
neste
momento
processual.
Precedentes
da
jurisprudência. Tutela de urgência. Requisitos autorizadores da
medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição
sumária. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2224407- 91.2019.8.26.0000 - 36a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. Milton de Carvalho j. 07.11.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA -
Tutela antecipada Art. 59, §1o, inciso IX - Indeferimento em
Primeiro Grau que deve ser mantido - Controvérsia acerca da
natureza do negócio jurídico entabulado entre as partes - Fato
que ensejou, inclusive, a instauração de ação civil pública na
qual se discute o tema - Ausentes, ademais, os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória de urgência, caso
se analise a questão à luz do art. 300 do CPC - Negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
provimento.”
(
Agravo
de
Instrumento
no
2148793-80.2019.8.26.0000 - 25a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. Hugo Crepaldi j. 30.10.2019)
Por fim, conforme bem consignado pelo MM.
Juiz do processo, nada impede que o pleito venha ser
reanalisado, uma vez que a causa se apresente amadurecida o
suficiente e preenchidos os requisitos legais a tanto.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica